Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-39.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0704684-39.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SB COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ademais, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, intime-se a pessoa jurídica recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inserir nos autos os documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, especialmente a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE referente aos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Alternativamente, recolha-se o preparo integral desde logo. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital